Tribunal: TJMT
Processo: 1031328-07.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031328-07.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO - CNPJ: 26.154.177/0001-36 (APELANTE), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO), ELZA FERREIRA DE AMORIM - CPF: 137.971.661-68 (APELADO), SUSANA CRISTINA DO CARMO KOCH - CPF: 041.999.158-18 (ADVOGADO), ELZA FERREIRA DE AMORIM - CPF: 137.971.661-68 (APELANTE), SUSANA CRISTINA DO CARMO KOCH - CPF: 041.999.158-18 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO - CNPJ: 26.154.177/0001-36 (APELADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):
ELZA FERREIRA DE AMORIM e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO

APELADO(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO e ELZA FERREIRA DE AMORIM

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DOMÍNIO DO BEM. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCONSIDERAÇÃO DA ABUSIVIDADE.
RECURSO DE
ELZA FERREIRA DE AMORIM
CONHECIDO E
DESPROVIDO. RECURSO DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS
AUTO

CONHECIDO
E
PROV
IDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando o domínio e a posse do veículo em favor do credor fiduciário, bem como revisou a taxa de juros aplicada no contrato, reduzindo-a à taxa média de mercado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em (i) verificar a regularidade da constituição em mora da parte devedora e (
ii
) definir a abusividade ou não da taxa de juros pactuada no contrato.

III. Razões de decidir

3. A constituição em mora foi regularmente comprovada por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 1.132).

4. No tocante à taxa de juros, restou demonstrado que o contrato
refere-se
a empréstimo pessoal com garantia de veículo automotor, e não a financiamento para aquisição do bem, devendo ser aplicadas as séries temporais corretas do BACEN para crédito pessoal não consignado.

5. Considerando que os juros pactuados não superam uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para essa modalidade de operação, não há que se falar em abusividade, afastando-se a revisão promovida pela sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação de Elza Ferreira de Amorim desprovido.

7. Recurso de apelação do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica Creditas
Auto provido
, para afastar a revisão da taxa de juros remuneratórios.

Tese de julgamento:
"1. Para a configuração da mora no contrato de alienação fiduciária, basta a remessa de notificação extrajudicial ao endereço do devedor, independentemente de seu recebimento pessoal. 2. Não há abusividade na taxa de juros remuneratórios quando
esta
se encontra dentro do parâmetro de mercado estabelecido pelo BACEN para a modalidade contratada."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei n.o 911/69, art. 2o, § 2o; Código de Processo Civil (CPC), art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2276235/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05/06/2023; STJ, Tema 1.132 (REsp 1951888/RS).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, que jul
gou procedente o pedido inicia
l
da ação de Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e artigos 2o e 3o, § 1o do Decreto-lei no 911/69, devidamente alterado
pela Lei 10.931/04 e, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão, ratificando a liminar deferida nos autos
, bem como, acolheu em parte a pretensão deduzida na contestação que trata de revisional de contrato para, no contrato objeto da exordial, a fim de determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 1,49% ao mês e 19,40% ao ano, permanecendo os demais encargos como contratado, indeferindo os demais pleitos da parte requerida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte apelante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO

1.1.
Da inexistência de a
busividade dos juros do contrato
.

2. Das razões recursais da parte apelante ELZA FERREIRA DE AMORIM

2.1.
Do Direito à Revisão das Cláusulas Contratuais abusivas
e das que fixam os juros remuneratórios;

2.2.
Descaracterização da Mora
.

A parte apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID. 269162305) na quais rebate as alegações da recorrente.

Recurso tempestivo
e preparo recolhido
, conforme certidão de ID
. 269514277.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ELZA FERREIRA DE AMORIM e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO

APELADO(S): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO e ELZA FERREIRA DE AMORIM

VOTO

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, que julgou procedente o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e artigos 2o e 3o, § 1o do Decreto-lei no 911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04 e, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão, ratificando a liminar deferida nos autos, bem como, acolheu em parte a pretensão deduzida na contestação que trata de revisional de contrato para, no contrato objeto da exordial, a fim de determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado em 1,49% ao mês e 19,40% ao ano, permanecendo os demais encargos como contratado, indeferindo os demais pleitos da parte requerida.

Em síntese, o Juízo
a quo
julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão, destacando que a inadimplência do requerido, ao deixar de pagar as prestações a partir de
11/08/2021
, justificava a consolidação da posse e do domínio do bem em favor do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO, nos termos do Decreto-Lei n.o 911/69.

A sentença destacou que

a cobrança de taxa dos juros remuneratórios no contrato está acima da média do Bacen da época, configurando
prática abusiva
e dessa forma reduziu a taxa média de mercado em 1,46% ao mês e 18,97% ao ano.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares suscitadas pelas partes apelantes.

Das razões recursais da parte apelante FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO

1.1.
Da inexistência de a
busividade dos juros do contrato.

A apelante sustenta que
não houve
cobrança de
juros remuneratórios abusivos
, estando estes em conformidade
com o parâmetro das taxas médias de mercado estipulado pelo
Banco Central do Brasil

(
Bacen
)
.

Sustenta, ainda
,
que a sentença se
fundamentou

na utilização de

códigos equivocados,
uma vez que

o contrato
celebrado
entre as partes não tem como finalidade a aquisição de um veículo, mas sim um empréstimo pessoal com garantia de veículo automotor, ou seja, são finalidades completamente distintas.

Pois bem.

Inicialmente,
ao
observar
o
contrato
pactuado

entre as
partes (ID. 269160816
),
verifica-se

que a finalidade do crédito contraído se consubstanciou em empréstimo pessoal, com garantia de veículo automotor, e não em financiamento para aquisição de veículo, não é possível utilizar as séries temporais indicadas na sentença para aferir a abusividade do encargo, mormente por se
tratar
de operações distintas.

Contraído empréstimo pessoal e dado em alienação fiduciária veículo automotor como garantia de pagamento, para aferir a abusividade, ou não, da taxa de juros aplicada, o parâmetro adotado deve corresponder à taxa de juros divulgada pelo BACEN para as
operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado
(códigos
25464
e
20742
).

Consideram-se abusivos os juros remuneratórios, nos termos do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos
.

Embora a taxa média de mercado não seja o único parâmetro de identificação da abusividade dos juros, tal indicação não pode ser desconsiderada como um sólido referencial, mormente diante do quadro fático apresentado, em que inexistem outros elementos probatórios a sustentar a manutenção dos juros pactuados.

A propósito
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras

( REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)
(grifo nosso)

Logo, não era o caso de aplicação das séries 20749 (anual) e 25471 (mensal) do BACEN (aquisição de veículo), mas, sim, das séries 20742 (Taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado) e 25464 (Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não consignado), em
novembro de 2020
, mês de celebração do contrato, nos percentuais, respectivamente, de
80
,
30
% a.a. e de 5,0
3
% a.m.
, conforme o
link:
https://www3.bcb.gov.br/
sgspub
/
localizarseries
/
localizarSeries.do?method
=
prepararTelaLocalizarSeries
.

Vejamos:

Dessa forma, não há que se falar em abusividade, vez que muito aquém da média apurada, no mesmo período, pelo BACEN, indicada no item anterior. Consequentemente, como não foi constatada a abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada no contrato entabulado entre os litigantes, não restou descaracterizada a mora do réu.

2. Das razões recursais da parte apelante ELZA FERREIRA DE AMORIM

2.1.

Do Direito à Revisão das Cláusulas Contratuais abusivas, das que fixam os juros remuneratórios e d
escaracterização da Mora.

No que tange à tese do apelante de que não houve a constituição válida em mora, sob o argumento de
que os
juros cobrados no contrato são manifestamente abusivos, haja vista que não há risco bancário que justifique a
cobrança
excessiva,
não lhe assiste razão
. Isso porque tal alegação foi devidamente afastada
no tópico 1.1.

Sendo assim, não havendo ilegalidade sobre os encargos incidentes para o período da normalidade, como juros remuneratórios e capitalização dos juros, é insuscetível a desconfiguração da mora.

Sobre a matéria, registro que a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula
72 do STJ
).”

Além de ser pressuposto processual da ação de busca e apreensão, a sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1951888 RS 2021/0238499-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/08/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
20/10/2023) (grifo nosso)

Verifica-se, no caso em exame, que o endereço indicado na correspondência com aviso de recebimento (ID. 269160818) é o mesmo do contrato (ID. 269160816).

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada,
com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (Tema 1.132 do STJ).

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso
de apelação interposto por
ELZA FERREIRA DE AMORIM
e
NEGO-LHE PROVIMENTO

e
,
conheço do recurso de apelação
interposto por

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO
e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para
afastar
o reconhecimento
da abusividade
d
os
juro
s

remuneratórios,

que se encontra
m

em conformidade
com o parâmetro das taxas médias de mercado estipulado pelo Banco Central do Brasil (Bacen).

Ante o resultado do julgamento,
majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em
desfavor
de ELZA FERREIRA DE AMORIM
,
para o importe de
20
% (
vinte
por cento)
sobre valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025